Tribunal: CARF
Processo: 13831.720235/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13831.720235/2019-07
ACÓRDÃO
2001-007.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO GOMES FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-89.184 - da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 390 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Marília -SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.720235/2019-07
2
valor de R$9.958,48, sobre o qual incide multa de ofício de 75%, e juros
moratórios.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de Livro Caixa, no valor de R$89.332,87, por falta de previsão
legal de deduzir despesas que seriam dedutíveis pela pessoa jurídica.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
27/09/2019, mediante as alegações relatadas a seguir:
Questiona o procedimento adotado pela fiscalização, que considerou dedutível
apenas parcela proporcional à razão entre os valores pagos pela UNIMED à pessoa
física do médico e os pagos à pessoa jurídica “Hospital de Olhos Fernandes”, CNPJ
04.006.092/0001-78.
Argumenta que as despesas lançadas são necessárias para a percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora. No consultórios seriam realizados todos os
procedimentos de consultas, exames e cirurgias, de maneira que as despesas
operacionais necessárias ao atendimento de todos os pacientes do Convênio
UNIMED e de outros, estão diretamente relacionados à percepção da receita, seja
ela da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, no caso específico da UNIMED.
Solicita o cancelamento do lançamento e reconhecimento do direito creditório
pleiteado na DIRPF.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
De acordo com o extrato de fl.387, o contribuinte somente recebe rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício da fonte pagadora UNIMED Ourinhos, CNPJ
51.427.540/0001-97, no valor de R$87.712,08. O interessado não informa, na
DIRPF, ter auferido rendimentos diretamente de pessoas físicas.
O próprio contribuinte reconhece, em Solicitação de Antecipação de Análise da
DIRPF, ter recebido rendimentos pagos pela UNIMED a empresa de sua
propriedade – Hospital de Olhos Fernandes – pelos procedimentos cirúrgicos e
exames, no valor de R$437.184,82, e os valores relativos às consultas médicas,
totalizando R$87.712,08, eram pagos a ele próprio.
Todos os exames, cirurgias e consultas eram realizados nas dependências de seu
consultório, de modo que entende correto deduzir o livro caixa, no total de
R$107.255,21, pois é inferior ao valor total recebido que é de R$524.896,60.
Ocorre que o contribuinte somente tem direito a deduzir despesas necessárias à
manutenção da fonte produtora e demais despesas previstas em lei, dos
rendimentos do trabalho não assalariado.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.720235/2019-07
3
Na Declaração de ajuste apresentada, o sujeito passivo deduziu as despesas de
livro caixa da totalidade dos rendimentos auferidos, incluindo o trabalho com
vínculo empregatício, cujo imposto de renda foi retido sob o código 0561.
Somente os rendimentos pagos pela UNIMED se enquadram na previsão legal.
Entretanto, o próprio interessado reconhece que recebia como pessoa física
somente as receitas decorrentes das consultas médicas, enquanto as demais
receitas, decorrentes de exames, procedimentos e cirurgias, eram pagas para a
pessoa jurídica, mas todos os pacientes, sejam de consultas, sejam de exames e
cirurgias, eram atendidos por seu consultório médico.
As despesas de livro caixa, claramente, serviam para atender, tanto a pessoa física
do médico, quanto a pessoa jurídica, de maneira que, somente parte das
despesas pode ser deduzida pela pessoa física, e a forma mais justa para apurar a
parcela das despesas que corresponde ao contribuinte, é proporcionalizar de
acordo com os rendimentos auferidos por ele.
Desse modo, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao deduzir despesas
de livro caixa em valores proporcionais ao montante de rendimentos auferidos
pelo sujeito passivo.
A fiscalização não glosou despesas individualizadamente, considerando que todas
elas são dedutíveis, mas somente deduziu a parte das despesas escrituradas
proporcionais aos rendimentos auferidos pelo sujeito passivo.
Em resumo, VOTO por julgar improcedente a impugnação, para manter,
integralmente, o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 01/04/2020, Recurso Voluntário, fl. 402, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
b) está errado o critério adotado pelo fiscal da Receita Federal para o rateio das
despesas, proporcionalmente às receitas da pessoa física.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas escrituradas em livro-caixa
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.177 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.720235/2019-07
4
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos
pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 414
DF CARF MF
Original